Tribunal: TJDFT
Processo: 0712498-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712498-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Priscila do Nascimento Silva Agravado: Itau Unibanco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Priscila do Nascimento Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do processo no 0707557-42.2021.8.07.0017, assim redigida: “A emenda de ID 111952046, não satisfaz. Observe a autora que não houve desconto da parcela de novembro/2021, bem como de que o banco restitui o valor descontado indevidamente (ID 111952046, fls. 65/67). Assim, deverá trazer uma nova petição inicial, declinando novos pedidos, para adequá-los à situação do momento. A nova petição irá substituir a peça de ingresso e as alterações posteriores (que serão excluídas do processo), devendo conter todos os requisitos da petição inicial. Observo que a parte ré apresentou contestação no ID 120333166, a qual não será apreciada, ante a ausência de recebimento da ação. Prazo de 15 dias, pena de indeferimento.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 34637156), em síntese, que a demanda tem por objeto o alegado defeito na prestação de serviço pela instituição financeira recorrida, bem como que a restituição de quantia à recorrente, após a propositura da demanda, não impede o prosseguimento do curso do processo, notadamente por ter formulado pedido de reparação por danos morais. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinado o recebimento da petição inicial. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, a despeito da peculiaridade de que a juntada de documentos fundamentais ou substanciais aos autos não constitua propriamente hipótese de emenda da petição inicial, senão de diligência a ser implementada pela parte (artigos 320 e 321, caput, in fine, e parágrafo único, ambos do CPC) o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório no caso ora em exame, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em análise, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Ademais, eventual indeferimento da petição inicial é promovido por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator